Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, CF. CARGOS. CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO EM PEDAGOGIA. CONSULTOR LEGISLATIVO. MAGISTÉRIO. NÃO EQUIPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 37, XVI da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções constitucionalmente previstas, dentre as quais a hipótese de acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico (art. 37, XVI, b).
2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu, na ADI 3772/DF, que a função de magistério abrange o trabalho em sala de aula, a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos e as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira.
3. As exceções constitucionais à proibição de acumulação de cargos públicos devem ser interpretadas restritivamente, não sendo possível a equiparação de cargos diversos com aquele de professor. Precedentes.
4. No caso em tela, o cargo de Consultor Técnico-Legislativo – Categoria Pedagogo na Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem natureza de cargo de professor, pois as suas atribuições não são desempenhadas em instituição de ensino básico ou superior, mas no âmbito da própria Casa Legislativa, mostrando-se incabível a acumulação com outro cargo público.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.